Tribunal: TJMT
Processo: 0001549-86.2019.8.11.0005
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001549-86.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DOS SANTOS - CPF: 037.553.591-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVONEI SOUZA SILVA (APELANTE), LUIZ HENRIQUE DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA FERNANDA ALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA DE OLIVEIRA MATIAS SILVA - CPF: 011.393.481-59 (VÍTIMA), AUTO POSTO JP IDASA (VÍTIMA), NILTON CESAR DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 057.661.261-82 (APELANTE), Ivonei Souza Silva (APELANTE), Auto Posto JP Idasa (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO 157, §2.o, INCISO II E §2.o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENSA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA POR MEIO DOS RELATOS DAS VÍTIMAS E DAS IMAGENS CAPTURADAS PELO SISTEMA INTERNO DE SEGURANÇA DO EMPREENDIMENTO ROUBADO – 2. ALMEJADA POR UM DOS RECORRENTES A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO – INVIABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA RECONHECIDOS NA R. SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 269 DO STJ – APELO DESPROVIDO.

1. Descabe a exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, pois para a sua aplicação faz-se prescindível a apreensão e a submissão do instrumento bélico à perícia, admitindo-se a comprovação da sua utilização por qualquer meio de prova em direito admitido,
in casu
, traduzido nos depoimentos das vítimas e nas imagens do sistema de segurança do estabelecimento comercial.

2. Malgrado a pena privativa de liberdade imposta a um dos recorrentes seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão, uma vez reconhecidos na sentença os maus antecedentes e a reincidência do agente, torna-se inviável a alteração do regime fechado para o semiaberto, consoante exegese
a co
ntrario sensu
do enunciado n.o 269 da Súmula do STJ.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

THIAGO DOS SANTOS

IVONEI SOUZA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
THIAGO DOS SANTOS
e
IVONEI SOUZA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos da ação penal n.o 0001549-86.2019.8.11.0005 - Código 135753
, na qual foram absolvidos da imputação da prática dos crimes de corrupção de menor e associação criminosa armada, sendo
condenados
tão-somente pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2.o, inciso II e §2.o-A, inciso I, do Código Penal
, com imposição à
THIAGO
da pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; e à
IVONEI
da pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
88 (oitenta e oito) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Registra-se, por oportuno, que no mesmo édito judicial o corréu
Nilton César dos Santos Júnior
foi
absolvido
de todas as imputações, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Nas razões recursais disponíveis no ID
95705961 e
ID
95705962, apresentadas pela Defensoria Pública do Estado, os recorrentes almejam a
exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo
, porquanto o instrumento não foi apreendido, tampouco periciado, subsistindo, outrossim, narrativas no sentido de que se tratava de mero simulacro. Subsidiariamente, o apelante
Ivonei Souza Silva
requer
a imposição do regime semiaberto para início do cumprimento da pena
, amparando-se na quantidade de pena e no princípio da proporcionalidade, visto que a reincidência contra si reconhecida, por si só, não obstaria a imposição do regime intermediário.

Em contrarrazões vistas no ID 95705965 e ID 95705966, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e manifesta-se pelo desprovimento do apelo, mantendo-se
in totum
a r. sentença vergastada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 102033954, opina pelo
des
p
rovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Limitando-se ao fato controvertido nas razões recursais, verte da denúncia que, na data de
06 de maio de 2019
, por volta das 11h50, no “Posto de Combustíveis JP Idaza”, situado em Novo Diamantino, comarca de Diamantino-MT, os recorrentes
THIAGO DOS SANTOS
e
IVONEI SOUZA SILVA
, mediante o emprego de arma de fogo,
subtraíram em proveito próprio
coisa alheia móvel, consistente em valores pecuniários pertencentes ao estabelecimento comercial.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, a dupla empregou uma motocicleta para se direcionar à cena do crime, onde
IVONEI SOUZA SILVA
desceu da garupa, rumou em direção ao caixa e anunciou o crime contra o funcionário ali presente, intimidando-o por meio do uso de instrumento bélico. Na posse da
res furtiva
, o recorrente retornou à motocicleta, que era conduzida por
THIAGO DOS SANTOS
, empreendendo fuga.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que o crime foi elucidado por meio das imagens das câmeras de segurança existentes no local, as quais revelaram a placa da motocicleta, as vestes dos infratores e o
modus operandi
empregado, o que possibilitou a localização do veículo e, posteriormente, dos suspeitos, que foram reconhecidos pelos funcionários do empreendimento comercial.

Nesse viés,
THIAGO DOS SANTOS
e
IVONEI SOUZA SILVA
foram
denunciados
e
condenados
pela prática do crime previsto no art. 157, §2.o, inciso II e §2.o-A, inciso I, do Código Penal

Feitas tais ponderações, passa-se à análise das pretensões, nos termos relatados.

1.

DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO:

No tocante à temática, malgrado os recorrentes sustentem a ausência de provas para incidência da aludida majorante, à medida que o instrumento bélico não restou apreendido, tampouco periciado para fins de comprovação da potencialidade lesiva, colacionando, outrossim, o argumento de que subsistem narrativas judiciais apontando se tratar de mero simulacro; dessume-se dos autos que a
pretensão não faz jus à acolhida.

Como é cediço, o reconhecimento da causa de aumento do uso de arma prescinde da apreensão e perícia desta, quando a sua utilização for comprovada por outros elementos probatórios, a exemplo da prova testemunha e da palavra da vítima
[
ex vi

Enunciado Orientativo n.o 01
, da TCCR/TJMT - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017].

Tal entendimento jurídico persistiu após à publicação da Lei n.o 13.654/2018, responsável por recrudescer o aumento de pena decorrente dessa circunstância, sendo possível extrair do escólio jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que “
é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...]”
(HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020) – Destaquei.

In casu
, a testemunha ocular
Natanael Fernando da Silva
afirmou
em juízo
que a ação ilícita foi perpetrada com o emprego de arma de fogo, sendo esta portada por aquele que se encontrava na garupa da motocicleta. Acrescentou, outrossim, que o instrumento foi utilizado contra o funcionário responsável pelo caixa do estabelecimento comercial, a fim de elevar a intimidação e viabilizar a entrega da pecúnia ali existente (Relatório de Mídias de ID 95705999).

Na mesma ocasião,
Bruno Mufardi de Campos
relembrou que à época do fato laborava como operador de caixa do estabelecimento ‘JP Posto de Combustíveis’ e, por esse motivo, sofreu anúncio de roubo por indivíduo que direcionava arma de fogo em seu desfavor e exigia a entrega dos valores ali acondicionados (Relatório de Mídias de ID 95705999).

Trata-se de provas suficientes para amparar a incidência da causa de aumento, que, ademais, ressaíram corroboradas pelas imagens capturadas pelas câmeras do sistema de segurança existente no estabelecimento comercial, capazes de demonstrar a aproximação do infrator mediante a posse do artefato bélico, cujas características não se assemelham a um simulacro (Relatório de Mídias de ID 95705999).

Destarte, o caso concreto amolda-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“é
dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo
, quando evidenciada a sua utilização no delito por
outros meios de prova
,
tais como a palavra da vítima

ou o depoimento de testemunhas
”.
(AgRg no HC 516.188/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) – Destaquei.

Ainda, imperioso mencionar que a Defesa não se desincumbiu de comprovar o alegado, conforme preceitua o art. 156 do Código de Processo Penal, sendo crível acolher a argumentação expostas nas contrarrazões recursais, no sentido de que
“a apreensão da arma somente não foi possível porque o apelante IVONEI se desfez dela, (...). Ainda caso se tratasse de arma de brinquedo, como alega, poderia tê-la apresentado à Autoridade Policial ou mesmo judicial, a fim de provar as suas alegações, o que não o fez, obviamente, por se tratar de arma de fogo”
(sic – ID
95705965, pág. 5).

Por conseguinte, a incidência da majorante insculpida no art. 157, §2.o-A, inciso I do Código Penal revela-se escorreita, sendo
de rigor ratificá-la.

2.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
– IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DO RÉU
IVONEI SOUZA SILVA
:

No que tange à pretensão subsidiária formulada por
IVONEI SOUZA SILVA
, consistente no abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, dessume-se dos autos que
melhor sorte não lhe assiste
.

Ao impor o regime inicial fechado, a autoridade judiciária dispôs que
“(...) Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2.o, do Código de Processo Penal, mas em observância ao que dispõe o art. 33, §2.o, alínea “a” c/c art. 59 ambos do Código Penal, fixo o regime prisional de início FECHADO, haja vista a reincidência do réu IVONEI SOUZA SILVA”
(sic – ID
95705528 - Pág. 2).

Deveras, a conclusão exposta na r. sentença revela-se adequada à espécie, pois, a despeito do
quantum
de pena se amoldar ao requisito objetivo do regime semiaberto, não se trata de agente primário, tampouco portador de bons antecedentes, circunstâncias estas que obstam a incidência da Súmula 269 do STJ.

Além disso, não passa percebido que as condenações pretéritas do réu
IVONEI
igualmente referem-se ao cometimento de crimes patrimoniais – com e sem violência ou grave ameaça à pessoa, portanto, são aptas a demonstrar à saciedade a inclinação do recorrente ao cometimento de ilícitos, bem como a indicar a sua periculosidade concreta para o meio social e a ineficiência das punições pretéritas, autorizando, assim, o estabelecimento de regime mais gravoso.

Nesse viés, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
Não obstante o quantum da pena, fixou-se o regime prisional fechado em razão de maus antecedentes e da reincidência do Agravante. Nesse contexto, é cabível a imposição do regime prisional fechado, nos moldes do art.33, §§ 2.o e 3.o, c. c. o art. 59, ambos do Código Penal. ”
(AgRg no HC 692.343/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021) – Destaquei.

Com efeito,
conserva-se
inalterado o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena de reclusão imposta a
IVONEI SOUZA SILVA.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
THIAGO DOS SANTOS
e
IVONEI SOUZA SILVA
, permanecendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT na ação penal n.o 0001549-86.2019.8.11.0005
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021